Tribunal: TJES
Processo: 0005324-84.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005324-84.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SEA STAR

APELADO: VALDECIR NUNES ALVES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INEXISTÊNCIA DE
ERRO DE FATO,
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES OU

OBSCURIDADES
N
O ACÓRDÃO.

REDISCUSSÃO DE TESE JÁ DECIDIDA
.

NÃO APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, CPC.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2.

A
decisão colegiada recorrida não possui erro de premissa como assevera a embargante, notadamente quando fundamenta expressa e diretamente a inexistência de provas do próprio direito alegado pelo recorrente, estando a presente irresignação recursal focada em impugnar o fundamento do julgado em si, não um fato externo que direciona o julgado a erro.

3
.

R
elativamente ao pleito dos embargados de fixação da multa ao embargante prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, não se vislumbra a possibilidade do recurso ser considerado manifestamente protelatório, uma vez que o embargante sustentou erro de premissa no julgado, pretendendo demonstrar legítimo direito.

4.

R
ecurso conhecido
e

des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração opostos para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0005324-84.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SEA STAR

APELADO: VALDECIR NUNES ALVES, NEUSA LOPES PARADELLA

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO BATTISTE GOMES - ES8869-A

Advogado do(a) APELADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogado do(a) APELADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se de recurso
de

embargos de declaração

oposto
s

pelo

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SEA STAR

c
ontra
a
córdão

proferido por esta Terceira Câmara Cível
(
ID nº 4963491
)
,

sob a relatoria do DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
que
negou
provimento à apelação cível
interposta pelo embargante
.

Nas razões recursais apresentadas
no ID 5082963
,
o

embargante
,
em resumo,
alega

a ocorrência de erro de fato no julgamento, haja vista o voto condutor do acórdão ter
analisado
a área em litígio de forma diversa da
indicada
nos autos,
bem como por não ter constatado a posse pretérita, do agravante, sobre a área em questão.

Por ta
is
raz
ões
, pede o provimento recursal com o fim de se sanar
os erros de fato indicados, com efeitos infringentes, a fim seja determinada a reintegração de posse ao embargante da área objeto da lide
.

Contrarrazões apresentadas no ID 6846875, em que os embargados
pugnam pelo desprovimento recursal. Por fim, requerem a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo
Civil.

Pois bem.

Analisando
detidamente
as matérias elencadas em sede de razões de embargos de declaração
, à luz do teor
do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível
,

c
onstata-se que
estes
deve
m

ser
rejeitad
o
s
,
pois se apresentam como
inconformismo em relação ao
que restou decidido,
impugnando-se, novamente,
a natureza da área objeto do litígio
;
não havendo, por conseguinte,

quaisquer
vícios
previstos
no art
igo

1.022
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
1
.

C
umpre pontuar
que os embargos de declaração
se
destinam a
esclarecer
obscuridade, a
eliminar
contradição ou a suprir eventual omissão do julgado, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do rec
urso;
é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos
aclaratórios
.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração
não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem
.

Neste sentido, a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022,
d
e
staquei
)

Dito isso, n
o que diz
respeito ao

cerne deste recurso
,
observa-se que o acórdão
analisou precisamente
os fatos que foram narrados por embargante e embargado,
não havendo
erro de premissa
,
mas sim entendimento diverso ao postulado pela parte recorrente.

A
lega a nobre associação
condominial que haveria no acórdão suposto “erro de fato, equívoco ou descuido ao não observar adequadamente a premissa fática quanto a identificação e análise da área em litígio denominada acesso social”.

Entretanto, a
decisão
colegiada
recorrida não
possui
erro de premissa
como assevera
a

embargante
, notadamente quando
fundamenta
expressa
e diretamente
a
inexistência de provas

do próprio direito
alegado pelo recorrente
, estando a presente irresignação recursal focada em impugnar o fundamento do julgado em si, não um fato externo que direciona o julgado a erro.

A
nalisada a ques
tão
pelo Juízo competente, nesta ocasião a Terceira Câmara Cível
,
sob o enfoque na inexistência de provas da posse do embargante sobre o local,
apontando-se as respectivas razões de seu convencimento
,
e
videncia-se
o
mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento
,
o qual não enseja o aviamento dos embargos declaratórios
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO OBJETIVANDO DIFERENÇAS SALARIAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. SÚMULA N. 83/STJ. [...] III
- Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.830.758/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022, destaquei).

Dessa forma
, fundamentada a decisão colegiada, alicerçada nas provas contidas nos autos, às quais foram devidamente valoradas a partir da sua persuasão racional, não se constata nenhum vício disposto nos incisos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Por fim, relativamente ao pleito dos embargados de
fixação da
multa ao embargante
prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil
, não se vislumbra a possibilidade
do recurso
ser considerado manifestamente protelatório, uma vez que o embargante sustentou
erro de premissa
no julgado,
pretendendo demonstrar legítimo direito
. Ainda que a
tese sustentada
não tenha sido acolhida, ante a inviabilidade de discussão via interposição de embargos de declaração, não se vislumbra a ocorrência de qualquer conduta com o intuito de protelar o andamento processual.

Na linha traçada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ” (STJ - AgInt no AREsp: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Por essa razão,
não deve ser aplicada ao embargante
a sanção processual prevista no § 2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

opostos,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
,

mantendo incólume
o acórdão
recorrido
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.